Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PATAMAR MÁXIMO LEGAL. LIMITES DO §2o DO ART. 85 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. “É vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento" (§11 do art. 85 do CPC)
2. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os limites legais, independente da distribuição da sucumbência entre as partes.
2.1. Na hipótese dos autos, observado o percentual de 10% já atingido na fixação da instância primeira e o de 10% (dez por cento) no r. Acórdão, mostra-se descabida a majoração dos honorários advocatícios, ante o alcance do limite máximo de 20% (vinte por cento) previsto no § 2o, do art. 85, CPC.
3. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
4. Ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.